Tribunal: TJBA
Processo: 0005471-20.2009.8.05.0146
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0005471-20.2009.8.05.0146.3.EDCiv Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): RARIFE DUARTE DE MATOS, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS EMBARGADO: America SA Industria de Alimentos e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador. 2. Quanto ao ponto suscitado pelo embargante, especificamente, cumpre ressaltar que não houve omissão no tocante à legislação aplicável, já que foram aplicados os Temas 566 a 570, do STJ, que determinam a incidência do art. 40, da Lei nº.6.830/80, ao caso concreto. 3. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno nº. 0005471-20.2009.8.05.0146.3.EDCiv, sendo Embargante o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, e Embargado AMÉRICA S/A – INDÚSTRIA DE ALIMENTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração. Salvador, .